Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722845-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAINT CLAIR PITANGUI VERSIANI EMBARGADO: OLAVO PINTO DAVID D E C I S Ã O PROCESSO SENTENCIADO. EMBARGOS PREJUDICADOS. Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos em 13/04/21 pelo agravante, Saint Clair Pitangui, em que alega interesse no julgamento do recurso principal, o qual havia sido julgado prejudicado pela perda do objeto. Para tanto, aduz que o acordo entre as partes realizado na origem, em ação de despejo, refere-se somente a uma das lojas (loja 36), remanescendo, portanto, a controvérsia em relação ao outro estabelecimento locado (loja 46). O agravo/embargado foi intimado para apresentar contrarrazões, contudo, o prazo transcorreu in albis (ID 25950283). Compulsando os autos originários 0732315-41.2018.8.07.0001, verifico que, após o autor/agravado ter dado quitação da dívida (ID 91846077), referente a um novo acordo celebrado quanto à loja 46 (ID 91692910), o d. Juízo a quo, proferiu sentença extinguindo o feito pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC/2015, em 18/05/21 (ID 91880882). Sendo assim, julgo prejudicado os embargos de declaração. P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator